Tribunal: TJMT
Processo: 1053885-29.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053885-29.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORANDIR NORBERTO DE LIMA - CPF: 304.268.711-20 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PELANTE(S):

JORANDIR NORBERTO DE LIMA
.

APELADO(S):
BANCO
BMG
S.A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidor contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com RMC, determinando sua conversão em mútuo bancário tradicional, reconhecendo a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação, indeferindo o pedido de danos morais e fixando honorários sucumbenciais com base na sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se incide a prescrição quinquenal ou decenal em relação às parcelas anteriores à propositura da ação em contrato bancário de trato sucessivo;

(
ii
) verificar a legalidade da fixação proporcional dos honorários de sucumbência, inclusive diante da gratuidade de justiça deferida à parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição para demandas que envolvem pretensões de repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em contratos de
cartão de crédito
consignado
, formalizado de forma irregular,
segue o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cujo termo inicial se dá na data do último desconto indevido.

4.
A relação contratual controvertida constitui típico vínculo de trato sucessivo com descontos periódicos e renovados em folha de pagamento. Nessas hipóteses, é firme a orientação jurisprudencial no sentido da incidência da prescrição quinquenal, atingindo apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação
.

4. A fixação proporcional dos honorários de sucumbência diante da sucumbência recíproca encontra amparo no art. 86 do CPC, sendo cabível a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, inclusive quando concedido o benefício da justiça gratuita, que apenas suspende a exigibilidade da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

* Tese de julgamento:*

"1. A prescrição aplicável à repetição de parcelas descontadas indevidamente em contrato bancário de trato sucessivo com RMC é quinquenal, incidindo sobre as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação.

2. A concessão da gratuidade de justiça não afasta a condenação em honorários advocatícios, cuja exigibilidade resta apenas suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

3. A majoração recursal de honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível quando o recurso da parte é integralmente desprovido."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 205 e 206, § 5o, I; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o, 8o e 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85;
AgInt
no
AREsp
1495369/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 01.09.2020,
DJe
16.10.2020; TJMT,
Ap
1020817-11.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL, interposto por JORANDIR NORBERTO DE LIMA, contra sentença (ID. 329213382 – Autos de Origem no 1053885-29.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação
declaratória
, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, determinando sua conversão para empréstimo consignado tradicional, com restituição simples dos valores pagos a maior, reconhecendo a prescrição parcial e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da aplicabilidade da prescrição decenal ao caso
.

Dos honorários sucumbenciais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
329213386
), rebatendo as alegações da parte apelante e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
JORANDIR NORBERTO DE LIMA.

APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de

Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais, reconheceu a prescrição quinquenal quanto às parcelas pagas anteriormente a 10/06/2020, determinou a conversão do contrato de cartão de crédito com RMC em empréstimo consignado tradicional, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

1.
Da aplicabilidade da prescrição decenal ao caso.

O apelante sustenta que a sentença merece reforma no ponto em que reconheceu a prescrição quinquenal, ao argumento de que se trata de relação jurídica de trato sucessivo, cujo prazo prescricional se renova a cada novo desconto realizado; além disso, por se tratar de pretensão de revisão contratual fundada em direito pessoal, defende a incidência do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O banco apelado, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença, afirmando que o juízo de origem corretamente aplicou a prescrição quinquenal às parcelas anteriores ao quinquênio antecedente ao ajuizamento da ação, em consonância com a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça e com a orientação sedimentada no âmbito deste Tribunal de Justiça
.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia envolve relação de consumo de trato sucessivo, proveniente de contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), cujos descontos mensais em folha de pagamento foram objeto de impugnação pela parte autora.

É firme o entendimento de que, nas relações de trato sucessivo, a prescrição não alcança
a pretensão da ação
, quando inter
posta dentro prazo prescricional
, mas
atinge
as parcelas vencidas anteriormente ao prazo de cinco anos que antecede a propositura da demanda. Embora a Súmula 85 do STJ trate originariamente de relações envolvendo a Fazenda Pública, sua aplicação analógica é pacífica em hipóteses como a presente, em que a pretensão é exercida de forma continuada e periódica.

O referido enunciado estabelece
:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

A jurisprudência desta Egrégia Corte segue a mesma orientação, reconhecendo que, em contratos bancários de trato sucessivo, a prescrição quinquenal incide sobre as parcelas anteriores ao quinquênio, senão vejamos
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINÁRIO DE 2010. VÍCIO DE INFORMAÇÃO/CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA MÚTUO CONSIGNADO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRESCRIÇÃO PARCIAL (PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO). DECADÊNCIA AFASTADA. PROCURAÇÃO REGULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ADQUIRENTE DA CARTEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Danos Morais proposta por DANIELE BATISTA DE ALMEIDA, que: (i) afastou a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC; (
ii
) requalificou a relação como mútuo consignado, aplicando taxas médias de mercado; (
iii
) condenou à restituição simples dos valores cobrados indevidamente; (
iv
) reconheceu a prescrição parcial (parcelas anteriores ao quinquênio); (v) rejeitou danos morais; e (vi) fixou honorários em 15%. O Banco apelou arguindo irregularidade de procuração, prescrição quinquenal/trienal, decadência, ilegitimidade passiva parcial (período
pré
-aquisição da carteira), validade da contratação e honorários. A autora defendeu a sentença, notando a ausência do contrato de 2010 e a insuficiência de documentos de 2016.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão:

(i) definir se há violação ao princípio da dialeticidade capaz de impedir o conhecimento do recurso;

(
ii
) estabelecer se incide prescrição e em que extensão;

(
iii
) determinar a ocorrência de decadência quadrienal;

(
iv
) verificar a regularidade da procuração ad judicia;

(v) aferir a legitimidade passiva do banco adquirente da carteira para responder por descontos iniciados antes da aquisição; e

(vi) reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado ou, ao contrário, a necessidade de conversão para mútuo consignado com restituição simples.

III. Razões de decidir

3. O recurso é conhecido, apesar de deficiência dialética parcial, pois não impugna de modo específico o descompasso temporal entre o início dos descontos (2010) e o contrato apresentado (2016), o que gera preclusão consumativa quanto a esse fundamento, mas não obsta o exame das demais teses.

4. Em contratos de trato sucessivo com descontos mensais, a prescrição é parcial e atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento (CDC, art. 27), tendo como
termo a data do último desconto; inaplicável o prazo trienal do CC, art. 206, § 3o, V, por se tratar de relação de consumo.

5. A decadência quadrienal (CC, art. 178, II) não incide, porque a controvérsia não versa sobre anulabilidade por vício de vontade típico, mas sobre inexistência/invalidade de contratação válida no período de 2010 a 2016 e vício informacional, com prestações renovadas continuamente.

6. A procuração ad judicia é válida com poderes gerais para o foro, bastando a outorga nos termos do CC, art. 654, § 1o, sendo indevido formalismo excessivo que exija especificação pormenorizada (CPC, art. 277).

7. O banco adquirente da carteira responde solidariamente na cadeia de consumo pelos descontos que cobra e recebe, inclusive por irregularidades anteriores à aquisição, à luz do CDC, art. 7o, parágrafo único, e da responsabilidade objetiva do fornecedor.

8. A prova documental não comprova ciência clara e inequívoca da consumidora quanto à contratação de cartão de crédito consignado com RMC em 2010, faltando o contrato originário e a demonstração de informação adequada (CDC,
arts
. 6o, III, e 52), ao passo que as faturas revelam juros rotativos e dinâmica de perpetuação do débito.

9. Verificada a assimetria entre valores creditados (R$ 5.453,15) e os pagos ao longo de 10 anos (R$ 40.676,86) com saldo ainda em aberto, impõe-se a conversão da operação para mútuo consignado tradicional, com aplicação das taxas médias de mercado da época, por boa-fé, transparência e equilíbrio contratual.

10. A repetição do indébito, ausente recurso da autora, mantém-se na forma simples, sem prejuízo de compensações.

11. O percentual de honorários sucumbenciais é adequado à complexidade da causa e, em grau recursal, é devida a majoração (CPC, art. 85, § 11).

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica à inexistência do contrato originário configura preclusão quanto ao fundamento central da sentença, sem impedir o conhecimento do recurso.

2. Em contrato de trato sucessivo regido pelo CDC, aplica-se a prescrição quinquenal apenas às parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

3. O prazo decadencial do art. 178, II, do CC não se aplica quando há ausência de contratação válida e vício informacional.

4. A procuração com poderes gerais é suficiente para representação judicial, sendo desnecessária especificação contratual.

5. O banco adquirente da carteira responde solidariamente pelas cobranças realizadas, inclusive as iniciadas antes da aquisição.

6. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC sem informação clara e inequívoca do consumidor deve ser convertida em mútuo bancário tradicional com taxas médias de mercado.

7. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, eis que não interposto recurso pela parte autora.

8. A fixação de honorários advocatícios em 15% está em conformidade com os critérios legais e a complexidade da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXII. CDC,
arts
. 6o, III e VIII; 7o, parágrafo único; 27; 39, V; 52. CPC,
arts
. 85, § 11, e 277. CC,
arts
. 178, II, e 654, § 1o. Súmula 297/STJ. Súmula 568/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.844.878/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 13.12.2021. STJ, Tema 929 (
EAREsp
676.608/RS, modulação com efeitos a partir de 03.2021). TJ/GO, RAC 5380618-40.2021.8.09.0087, Rel. Desa. Nelma Branco Ferreira Perilo, 4a
C.Cív
.,
DJe
04.03.2024. TJ/SP, RAC 1011517-46.2019.8.26.0510, Rel. Des. Roberto Mac
Cracken
, 22a Câm. Dir. Priv., j. 13.01.2021. TJ/MG, IRDR Tema 73, RAC 5001747-97.2023.8.13.0407, Rel. Des. João
Câncio
, 18a
C.Cív
., j. 14.05.2024. TJ/MT, RAC 1022486-50.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Dir. Priv., j. 27.11.2024. TJ/MT, 1020817-11.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Dir. Priv., j. 20.03.2024.

(N.U 1006698-25.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025,
Publicado
no DJE 23/10/2025)

Nesse cenário, a insurgência recursal não encontra respaldo. O que se tem, como bem delineado na sentença, é a prescrição apenas das parcelas vencidas há mais de cinco anos, não havendo qualquer ilegalidade na limitação do objeto da demanda às prestações descontadas dentro do quinquídio anterior à propositura da ação.

Assim, revela-se adequada a solução adotada na sentença quanto à limitação do objeto da demanda às parcelas descontadas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Dessa forma, não merece reforma a sentença quanto ao reconhecimento da prescrição quinquenal, razão pela qual rejeito a pretensão recursal nesse ponto.

2. Dos honorários sucumbenciais.

O apelante insurge-se contra a condenação ao pagamento parcial dos honorários sucumbenciais, requerendo a inversão da sucumbência ou, subsidiariamente, a redução do percentual fixado, ao argumento de que aufere baixos rendimentos e é beneficiário da justiça gratuita.

Pois bem.

Nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem observar os critérios de zelo profissional, natureza e importância da causa, além do trabalho realizado e o tempo exigido para seu serviço. Além disso, o artigo 86 do CPC estabelece que, em caso de sucumbência recíproca, as despesas e honorários serão rateados proporcionalmente.

Na hipótese dos autos, a sentença reconheceu parcial procedência dos pedidos, com acolhimento parcial da preliminar de prescrição, improcedência do pedido de indenização por danos morais e procedência parcial quanto à revisão contratual e restituição de valores, razão pela qual o juízo fixou os honorários em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para o réu e 30% para o autor, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, em virtude da concessão da justiça gratuita.

A distribuição proporcional da sucumbência e o percentual fixado estão em conformidade com os parâmetros legais, sendo razoável e compatível com a complexidade da causa, além de respeitar a vedação à fixação de verba irrisória. Importa destacar que a gratuidade da justiça não isenta o beneficiário da condenação, mas apenas suspende a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença também nesse ponto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do disposto no art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 1
8
% (
dezoito
por cento) sobre o valor da
condenação
, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

No caso concreto, embora tenha havido sucumbência recíproca na origem, a apelação da parte
autora
foi totalmente rejeitada, razão pela qual se impõe a elevação dos honorários anteriormente fixados, observando-se os limites previstos no §2o do referido dispositivo legal
(
AgInt
no
AREsp
1495369/MS,
Rel
. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2020,
DJe
16/10/2020)
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025